Tribunal: TJMT
Processo: 1025674-72.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025674-72.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SOUZA DA SILVA - CPF: 081.080.981-81 (PACIENTE), VITORIA LEMES FARIAS - CPF: 109.079.231-00 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ingresso domiciliar sem mandado. Informações de inteligência e monitoramento prévio. Ausência de ilegalidade manifesta. Pretensão de desclassificação para uso pessoal. Dilação probatória incompatível. Falta de fundamentação. Liberdade provisória recente com cautelares por fato análogo. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares insuficientes. Princípio da homogeneidade afastado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes presas preventivamente nos autos de prisão em flagrante n. 1006374-15.2026.8.11.0004, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

2. A impetração pleiteia a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. Sustenta ilicitude do ingresso domiciliar e das provas obtidas, ausência de flagrância prévia, falta de fundamentação concreta, possibilidade de enquadramento da conduta como uso pessoal e violação ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

3.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio ocorreu com ilegalidade manifesta, diante da ausência de mandado judicial; (ii) definir se as provas obtidas na diligência devem ser consideradas ilícitas e se há contaminação das provas derivadas; (iii) verificar se é possível afastar, em
habeas corpus
, a hipótese de tráfico de drogas e reconhecer a destinação das substâncias para uso pessoal; (iv) analisar se a prisão preventiva possui fundamentação concreta, especialmente quanto à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva; e (v) definir se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, à luz do princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

4.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta ampla dilação probatória.

5. Não se verifica ilegalidade manifesta no ingresso domiciliar. A diligência não decorreu, em princípio, de mera denúncia anônima isolada, pois os autos indicam a conjugação de informações de inteligência, monitoramento prévio, identificação do imóvel, apontamento de fluxo de pessoas, saída de terceiro da residência, fuga imediata e descarte de entorpecente durante a evasão. A inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal admite exceção em caso de flagrante delito.

6. A pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 envolve matéria própria do mérito da ação penal. A apreensão de cocaína e maconha, a massa bruta de 128,935 gramas de cocaína, o fracionamento da substância e a presença de embalagens plásticas impedem o reconhecimento, de plano, de destinação exclusiva ao uso pessoal.

7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva indicou prova da materialidade, indícios de autoria e fundamento cautelar relacionado à garantia da ordem pública. A natureza da droga, a forma de acondicionamento e o contexto de possível mercancia demonstram gravidade concreta suficiente para o exame cautelar.

8. O risco de reiteração delitiva está amparado em elementos concretos. As pacientes haviam recebido liberdade provisória recentemente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e foram novamente presas cerca de quinze dias depois em contexto relacionado ao mesmo tipo de delito.

9. A consideração de procedimento criminal em curso, no âmbito cautelar, não configura antecipação de culpa quando utilizada para aferir risco concreto à ordem pública e insuficiência das cautelares anteriormente impostas.

10. O princípio da homogeneidade não se aplica de forma automática. A eventual incidência de causa de diminuição, a fixação de regime menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade ou a desclassificação para uso pessoal dependem da instrução criminal e de juízo próprio de mérito.

11. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes quando as pacientes, mesmo submetidas a cautelas anteriores e monitoração eletrônica, são novamente presas em contexto análogo.

IV. Dispositivo e tese

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso domiciliar em investigação de tráfico de drogas não configura ilegalidade manifesta quando precedido de elementos concretos e contextualizados, como informações de inteligência, monitoramento prévio, identificação do imóvel, saída de terceiro, fuga e descarte de entorpecente. 2. A via do
habeas corpus
não comporta desclassificação da imputação de tráfico para uso pessoal quando a tese exige exame aprofundado da prova e os autos indicam apreensão de cocaína fracionada, maconha e embalagens plásticas. 3. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando a decisão indica gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva decorrente de nova prisão em contexto análogo pouco tempo após concessão de liberdade provisória com medidas cautelares. 4. As condições pessoais favoráveis e o princípio da homogeneidade não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando cautelas anteriormente impostas não impedem a suposta reiteração delitiva.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 310, § 5º, I e III, 312, 313, I e II, e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 33, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 25; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43; STJ, HC n. 750.997/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 06.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 943.748/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.2.2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1005548-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 9.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Vitória Lemes Farias
e
Ana Cláudia Souza da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1006374-15.2026.8.11.0004.

De acordo com os termos da impetração, as pacientes foram presas em flagrante no dia 4.6.2026, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a impetrante que os policiais, após receberem informações sobre a suposta comercialização de drogas em uma residência no bairro São Sebastião, em Barra do Garças, dirigiram-se ao local e, ao avistarem um indivíduo saindo do imóvel, que teria fugido e dispensado porção de entorpecente, ingressaram na casa, onde localizaram as pacientes, substâncias análogas à cocaína e à maconha, além de embalagens plásticas.

Após a prisão em flagrante, as pacientes foram submetidas à audiência de custódia, ocasião em que o Juízo apontado como coator homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, ao fundamento, em síntese, da presença de prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública.

A impetrante sustenta, inicialmente, a ilegalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, ao argumento de que as informações recebidas pelos policiais, a saída de terceiro do imóvel e a fuga por ele empreendida, isoladamente consideradas, não configurariam fundada suspeita apta a legitimar a violação do domicílio.

Alega que as pacientes estavam no interior da residência e não foram vistas praticando qualquer ato indicativo de comércio de substâncias entorpecentes, de modo que o ingresso no imóvel teria ocorrido sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem situação concreta de flagrância previamente caracterizada.

Afirma, nesse contexto, que a existência de denúncias anônimas ou informações genéricas acerca da utilização do imóvel como ponto de tráfico não autoriza, por si só, o ingresso forçado em domicílio, especialmente porque, segundo defende, não houve prévio monitoramento, campana, identificação de usuários ou constatação de movimentação típica de mercancia ilícita.

Assevera, ainda, que o resultado da diligência não pode servir para validar a entrada na residência, sob pena de convalidação posterior de ato invasivo supostamente ilegal, em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Com base nessa premissa, sustenta o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso domiciliar, bem como de todas as provas delas derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

Em outro ponto, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e idônea para a prisão preventiva. Argumenta que a decisão combatida teria se limitado a invocar a gravidade abstrata do delito e a formular juízo hipotético sobre eventual reiteração delitiva, sem demonstrar, de maneira individualizada, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que as pacientes seriam primárias e que meros registros criminais não poderiam demonstrar habitualidade delitiva ou dedicação a atividades criminosas. Acrescenta que ambas utilizariam tornozeleira eletrônica como medida cautelar, e não como condição de cumprimento de pena, sustentando que fato anterior semelhante indicaria, na verdade, que seriam usuárias de entorpecentes.

Defende, também, que a autoridade apontada como coatora não teria analisado adequadamente a possibilidade de se tratar de conduta voltada ao uso pessoal, tampouco teria indicado, de forma concreta, por qual razão medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, invoca o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, ao argumento de que a manutenção da prisão preventiva seria desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto e da possibilidade de, em eventual condenação, ser fixado regime menos gravoso ou substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com esses fundamentos, em síntese, requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, em razão da alegada violação da inviolabilidade domiciliar, ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar, por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a fixação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoração eletrônica.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi por mim indeferida, nos termos da decisão em anexo (Id. 374473892) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o douto Magistrado singular ressaltou os motivos e fundamentos pelos quais foi decretada a prisão preventiva das pacientes (Id. 377046945).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART.33 DA LEI N.º 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO DOMICILIAR – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PREVIAMENTE COLHIDOS PELOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA INDICATIVOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DAS PROVAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIAS AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DADA A REITERAÇÃO DELITIVA DAS PACIENTES QUE JÁ SE ENCONTRAVAM EM LIBERDADE PROVISÓRIA E SUBMETIDAS A MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS POR FATOS ANÁLOGOS, DEMONSTRANDO A INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. O PARECER É PELA DENEGAÇÃO.”
(Id. 378650352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, almeja-se no presente
writ
a restituição da liberdade das pacientes
Vitória Lemes Farias
e
Ana Cláudia Souza da Silva
, aos argumentos, em síntese, de ilicitude do ingresso domiciliar, ausência de elementos indicativos da prática de tráfico de drogas, fragilidade da fundamentação utilizada para a conversão do flagrante em prisão preventiva e violação ao princípio da homogeneidade, ou, de modo alternativo, que seriam suficientes as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Contudo, após reanálise dos autos, concluo que a ordem deve ser
denegada
.

Inicialmente, quanto à alegada ilicitude da atuação policial, sob a perspectiva de que teria ocorrido violação ao domicílio das pacientes, bem como no tocante à tese de que não haveria elementos indicativos de traficância ou de que as drogas apreendidas seriam destinadas ao uso pessoal, ressalto que a via estreita do
habeas corpus
não comporta ampla dilação probatória, sobretudo quando as alegações defensivas exigem reconstituição minuciosa da dinâmica da abordagem, valoração aprofundada dos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante e exame exauriente das circunstâncias anteriores e concomitantes ao ingresso policial no imóvel.

De toda forma, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade manifesta.

De acordo com os elementos informativos carreados aos autos, a diligência policial teria decorrido de denúncias reiteradas e de informações oriundas do serviço de inteligência da Polícia Militar acerca da comercialização de drogas em imóvel determinado, identificado por portão vermelho, situado no bairro São Sebastião, em Barra do Garças, local que, segundo os policiais, já vinha sendo monitorado como possível ponto ativo de venda de entorpecentes.

Consta, ainda, que, ao se aproximarem do endereço, os agentes visualizaram um indivíduo saindo da residência, o qual, ao notar a presença da viatura policial, teria demonstrado nervosismo, empreendido fuga a pé, desobedecido à ordem de parada e dispensado ao solo uma porção de substância análoga à cocaína, circunstância que, ao menos em exame próprio desta via mandamental, não autoriza a conclusão segura de que a entrada no imóvel tenha decorrido de mera denúncia anônima isolada ou de suspeita puramente subjetiva.

Ao contrário, a narrativa inicialmente apresentada nos autos indica a conjugação de diversos elementos antecedentes e concomitantes à diligência, quais sejam, informações de inteligência, monitoramento prévio, apontamento de intenso fluxo de pessoas no local, identificação física do imóvel, saída de terceiro da residência, fuga imediata diante da presença policial e descarte de substância entorpecente durante a evasão.

Nesse contexto, embora a defesa sustente que tais circunstâncias não seriam suficientes para justificar a entrada no imóvel, não se mostra viável, nesta via estreita, concluir pela manifesta ilegalidade da atuação policial, sobretudo porque a narrativa constante dos autos indica a existência de elementos prévios que, em princípio, foram considerados pelos agentes como indicativos de situação de flagrância relacionada ao tráfico de drogas, delito de natureza permanente.

A inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental de especial relevo. Todavia, essa proteção não é absoluta, admitindo exceções constitucionalmente previstas, entre elas a hipótese de flagrante delito. Em casos envolvendo crimes permanentes, como o tráfico de drogas nas modalidades guardar, ter em depósito ou manter em depósito substância entorpecente, a aferição da legalidade do ingresso domiciliar exige exame contextual das circunstâncias antecedentes à diligência, não se restringindo, necessariamente, ao resultado da apreensão.

É certo que o resultado da busca não pode, por si só, legitimar ingresso domiciliar desprovido de justa causa prévia. Entretanto, também não se pode desconsiderar que, no caso concreto, os elementos narrados pelos policiais não se limitaram ao encontro posterior da droga no interior do imóvel, pois a diligência teria sido precedida de informações específicas sobre a residência, monitoramento, visualização de terceiro saindo do local e descarte de entorpecente durante a fuga.

Assim, ao menos nesta sede, não se identifica situação de flagrante ilegalidade apta a justificar o relaxamento imediato da prisão ou a declaração de ilicitude das provas, sem prejuízo de reexame mais aprofundado pelo Juízo natural, após o desenvolvimento da instrução e sob o crivo do contraditório.

O mesmo raciocínio se aplica à pretensão de afastamento, desde logo, da hipótese de tráfico de drogas.

O laudo pericial acostado aos autos (Id. 374195872, pp. 4-8) indica que o material apreendido era composto por cocaína e maconha, com massa bruta total de 128,935 gramas de cocaína e 3,052 gramas de maconha, além de invólucros do tipo “zip lock”. Além disso, segundo o termo de depoimento policial, a substância esbranquiçada estaria fracionada em porções, e no imóvel também teriam sido encontradas embalagens comumente utilizadas para acondicionamento e distribuição de entorpecentes.

Embora a quantidade de droga não possa ser analisada de maneira isolada e automática, também não se trata, ao menos neste exame, de apreensão irrisória ou manifestamente compatível apenas com uso pessoal, especialmente diante da diversidade de substâncias.

Desse modo, a tese defensiva de que as pacientes seriam meras usuárias de entorpecentes ou de que a conduta deveria ser enquadrada no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 envolve matéria diretamente relacionada ao mérito da persecução penal, a ser oportunamente examinada pelo Juízo de origem, após regular instrução, não podendo ser antecipada em sede de
habeas corpus
.

Superada essa questão, também não se identifica ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo.

A decisão combatida registrou a presença da materialidade delitiva e de indícios de autoria, destacando a apreensão de substância entorpecente análoga à cocaína e à maconha. Além disso, o Juízo de origem consignou a necessidade de resguardar a ordem pública, diante do contexto de possível reiteração delitiva, uma vez que as pacientes, conforme destacado na decisão combatida e nas informações judiciais, estavam em liberdade provisória concedida poucos dias antes, nos autos n. 1005670-02.2026.8.11.0004, nos quais também respondiam, em tese, por delito de idêntica natureza.

Destaco os seguintes excertos da decisão hostilizada:

“(...) Conforme se extrai dos elementos informativos carreados ao feito, após diligência policial realizada em imóvel previamente monitorado por força de denúncias anônimas e informações oriundas do serviço de inteligência da Polícia Militar, apontado como ativo ponto de comercialização de entorpecentes. Durante a ação policial foram apreendidos aproximadamente 130 (cento e trinta) gramas de substância análoga à cocaína, fracionadas em 09 (nove) invólucros grandes e 01 (um) pequeno, além de porção de maconha e significativa quantidade de embalagens tipo “zip lock”, comumente utilizadas para acondicionamento e comercialização de drogas.

Logo, por ora, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) restam consubstanciados nos autos, a teor do artigo 312 do CPP.

O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, abstraído da flagrância do delito, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão, bem como do depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e do laudo pericial preliminar da droga apreendida.

Por seu turno, o periculum libertatis está consubstanciado na gravidade concreta do crime aliada a evidente probabilidade de reiteração delitiva, senão vejamos.

In casu, realizou-se apreensão de aproximados 130g de substância entorpecente, denominada COCAÍNA.

Portanto, a prisão cautelar das custodiadas revelam-se necessária para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelos autuados, consubstanciada na quantidade de entorpecente apreendido, cuja natureza é altamente viciante (cocaína), circunstância que demonstra a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Outrossim, não se pode passar desapercebido que ambas as autuadas encontravam-se em liberdade provisória nos autos 1005670- 02.2026.8.11.0004, concedida em data de 20/05/2026, quais respondem pela prática de idêntico delito ao noticiado no presente feito.

(...)

A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às formas de delinquência, mormente em situações que indicam a probabilidade de reiteração de condutas delituosas.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do descumprimento de cautelar outrora fixada. Tal circunstância revela, de forma concreta, a ineficácia das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para conter sua atuação delitiva, autorizando a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, § 5º, inciso I e III, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a manutenção das custodiadas em liberdade representa ameaça concreta à paz social, sendo a prisão preventiva medida adequada e necessária para resguardar a credibilidade das decisões judiciais e assegurar a efetividade da persecução penal, mostrando-se insuficientes e inadequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DAS AUTUADAS ANA CLAUDIA SOUZA SILVA e VITÓRIA LEMES FARIAS em PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso(s) I e II, todos do Código de Processo Penal.”
(Id. 374195872, pp. 87-90).

Como se observa, não há falar em ausência de motivação adequada acerca da necessidade do
carcer ad cautelam.

Embora a impetrante alegue que as pacientes seriam tecnicamente primárias e que os registros criminais não poderiam ser utilizados para demonstrar habitualidade delitiva, o fundamento adotado na origem não se limitou à mera menção abstrata a antecedentes ou à gravidade genérica do tráfico de drogas.

O dado central considerado pelo Juízo de origem foi a circunstância de que ambas haviam sido recentemente beneficiadas com liberdade provisória nos autos n. 1005670-02.2026.8.11.0004, em 20.5.2026, ocasião em que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, entre elas comparecimento perante a autoridade, proibição de mudança de residência ou ausência da comarca sem prévia autorização, restrição de frequência a determinados locais, proibição de contato com demais autuados, proibição de frequentar pontos de tráfico ou locais de reunião de usuários de drogas e monitoramento eletrônico pelo prazo de 60 dias.

Ainda segundo as informações judiciais, naquele procedimento anterior as pacientes teriam sido presas em contexto de apreensão de 121 gramas de maconha, 5,9 gramas de cocaína e 9 unidades de ecstasy, com 7,550 gramas, sendo novamente presas, cerca de quinze dias depois, em contexto também relacionado ao tráfico de drogas, agora com apreensão aproximada de 130 gramas de cocaína, porção de maconha e embalagens plásticas.

Nesse cenário, não se trata de utilizar procedimento em curso como antecipação de culpa ou como reconhecimento de maus antecedentes. O que se admite, no âmbito cautelar, é a valoração da reiteração em tese e da aparente insuficiência das medidas anteriormente impostas como indicativos concretos de risco à ordem pública.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte, consoante a linha intelectiva firmada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no Enunciado Orientativo n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Com efeito, se as pacientes já estavam submetidas a cautelas alternativas, inclusive monitoração eletrônica, e, ainda assim, foram novamente presas em situação supostamente relacionada à prática do mesmo delito, mostra-se inadequado concluir que a simples reiteração ou ampliação de medidas diversas da prisão seria suficiente para neutralizar o risco cautelar apontado na origem.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva ou para o seu restabelecimento, quando demonstrada a insuficiência das providências menos gravosas.

Como destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu judicioso parecer,
“é firme, nesta Corte Superior, o entendimento de que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva”
(STJ, HC n. 750.997/SP, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6.10.2022), bem como que
“o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão justifica a manutenção da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 943.748/PR, Quinta Turma, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 19.2.2025).

Não se desconhece que a prisão preventiva constitui medida excepcional e que deve ser decretada apenas quando concretamente demonstrada sua necessidade, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a decisão de primeiro grau indicou elementos concretos relacionados à gravidade circunstancial da conduta, à natureza da droga apreendida, ao modo de acondicionamento, à presença de embalagens plásticas e, sobretudo, ao risco de reiteração delitiva, diante da nova prisão em contexto semelhante poucos dias após a concessão de liberdade provisória com monitoração eletrônica.

Também não se ignora que condições pessoais eventualmente favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita, maternidade ou primariedade técnica, devem ser consideradas pelo julgador. Todavia, isoladamente, elas não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a custódia cautelar. Nesse sentido, aplica-se o entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual
“condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizam”.

Quanto ao princípio da homogeneidade, sabe-se que a custódia cautelar não deve impor ao acusado situação mais gravosa do que aquela previsivelmente decorrente de eventual condenação. Entretanto, tal princípio não pode ser aplicado de forma automática e abstrata, especialmente quando a imputação envolve crime cuja pena máxima supera 4 anos de reclusão e quando a decisão impugnada aponta circunstâncias concretas aptas a justificar a prisão preventiva.

No caso, a alegação de que eventual condenação poderia resultar em regime menos gravoso, aplicação de causa de diminuição, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo desclassificação para uso pessoal repousa sobre prognóstico incerto, dependente da instrução criminal e da apreciação judicial do mérito da ação penal.

Não cabe, portanto, nesta sede mandamental, presumir a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, antecipar o regime prisional, afirmar a viabilidade de substituição da pena ou desclassificar a conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, sobretudo diante do contexto fático descrito nos autos, que envolve cocaína fracionada, maconha, embalagens plásticas, notícia de monitoramento prévio do imóvel e possível reiteração delitiva em curto intervalo temporal.

Por fim, estando demonstrado, ao menos nesta fase processual, que a prisão preventiva observa o requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e que a decisão de origem indicou fundamento cautelar relacionado à garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do mesmo diploma legal, não há falar em ausência de motivação idônea, tampouco em suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito, sobre toda a matéria aqui discutida, destaco entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – paciente propenso à prática de atividades ilícitas, fazendo inclusive uso de tornozeleira eletrônica, e, em tese, voltou a delinquir – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que ele oferece ao meio social, mormente porque o beneplácito anteriormente recebido não foi suficiente para obstá-lo de prosseguir em atividades ilícitas. A prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória, e, tendo em vista a pena máxima cominada ao delito de tráfico, além de efetivamente demonstrada que a ordem pública está ameaçada, descabe invocar a violação ao princípio da homogeneidade, sem se olvidar que, diante da possibilidade de configuração dos maus antecedentes, não é totalmente certa a possibilidade de aplicação de regime diverso do fechado. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1005548-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, julgado em 9.5.2023).

Diante desse quadro, a manutenção da custódia cautelar não decorre de gravidade abstrata do delito ou de antecipação de pena, mas de elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a natureza e a forma de acondicionamento da droga apreendida, a existência de elementos prévios indicativos de traficância no imóvel e a notícia de que as pacientes já se encontravam em liberdade provisória, com medidas cautelares diversas, por fato análogo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
manejada em benefício de
Vitória Lemes Farias
e
Ana Cláudia Souza da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026